Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715869-15.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRONALDO TRINDADE DA SILVA AMARAL, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: IRONALDO TRINDADE DA SILVA AMARAL, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O Trata-se de apelações, interpostas por ambas as partes, contra sentença proferida na ação de busca e apreensão proposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em desfavor de IRONALDO TRINDADE DA SILVA AMARAL. Antes do julgamento do recurso, as partes apresentam petição por meio da qual informam a cessão do crédito da parte autora à empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, manifestam seu consentimento para a substituição do polo ativo da demanda, comunicam a realização de acordo e requerem a sua homologação, bem como a extinção do feito (ID 43338577). Verificou-se, contudo, que o acordo acostado está assinado apenas pela parte ré, de modo que padece de vício formal. Por meio do despacho de ID 44160682, a parte autora foi intimada para sanar o vício, entretanto, o prazo transcorreu in albis (ID 44666132). Considerando que se trata de mero vício formal, restando clara a intenção das partes em transacionar, reitero a intimação da parte autora ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS para anexar aos autos o instrumento do acordo assinado por ambas as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento da análise recursal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2023 15:52:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador